Tribunal: TJPA
Processo: 0033126-35.2015.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0033126-35.2015.8.14.0039
APELANTE: CLARO S.A.

REPRESENTANTE: PROCURADORIA DA CLARO/EMBRATEL

APELADO: AGRINORTE LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

EMENTA:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA FIXADA PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA
QUANTUM
. INÉRCIA DA PARTE EM RELAÇÃO AOS TERMOS DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Verifica-se que diante da decisão interlocutória de id. 1912828 (fl. 48), que determinava ao recorrente que procedesse a instalação do serviço de telefonia no imóvel do contratante, a Apelante permaneceu inerte, somente cumprindo a obrigação de fazer vários dias depois.

2. Ressalte-se, ainda, que em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade o Juízo de origem acertadamente limitou o valor total da multa anteriormente imposta, fixando-o no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), tornando irrepreensível o conteúdo do
decisum
ora objurgado.

3. Por outro lado, observa-se, que à época dos fatos, a recorrente quedou-se inerte em relação aos termos do interlocutório proferido pelo Juízo de origem, não interpondo na ocasião o recurso cabível a fim de questionar o prazo determinado para o cumprimento da obrigação ou o
quantum
arbitrado a título de multa diária.

4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Trata-se de Apelação Cível

interposta por

CLARO S/A
, objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Paragominas que julgou parcialmente procedente AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS proposta por
AGRINORTE LTDA

em desfavor da ora Apelante, julgando extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I do CPC-15.

Em suas razões recursais (id. 1912838) a Apelante alega, em síntese, que teria havido equívoco no
decisum
combatido tendo em vista que haveria sido concedido anteriormente pelo Juízo prazo exíguo para o cumprimento da obrigação de fazer e a pena diária pelo descumprimento seria muito alta, requerendo, ao final, seu afastamento ou, subsidiariamente, a minoração do
quantum
.

Contrarrazões apresentadas pela recorrida ao id. 1912839, oportunidade em que refutou as alegações da Apelação e pugnou pela manutenção dos termos da sentença.

Após regular distribuição, vieram-me os autos conclusos, tendo sido recebida a Apelação no duplo efeito (id. 2279295).

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia 03 de março de 2020

VOTO

V O T O

A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovantes de id. 1912838.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Pois bem, cinge-se a controvérsia em definir se houve desacerto no
decisum
singular que
julgou parcialmente procedente a demanda, confirmando a decisão de antecipação de tutela anteriormente proferida e limitando o valor da aplicação da multa em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Após detida análise dos autos, adianto não assistir razão à Apelante.

Verifica-se que diante da decisão interlocutória de id. 1912828 (fl. 48), que determinava ao recorrente que procedesse a instalação do serviço de telefonia no imóvel do contratante, a Apelante permaneceu inerte, s
omente cumprindo a obrigação de fazer vários dias depois
.

Acerca da possibilidade de aplicação de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer dispõe o CPC-15:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito

In casu
, verifica-se a subsunção da norma ao caso concreto, tendo em vista o flagrante descumprimento, por parte da Apelante, de obrigação de fazer fixada em decisão interlocutória, por quase dois meses.

Ressalte-se, ainda, que em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade o Juízo de origem acertadamente limitou o valor total da multa anteriormente imposta, fixando-o no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), tornando irrepreensível o conteúdo do
decisum
ora objurgado. Neste sentido colaciono a jurisprudência nacional:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA.DESCUMPRIMENTO LIMINAR.MULTA EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 461, § 5º DO CPC.VALOR COMPATÍVEL COM A OBRIGAÇÃO.AUSÊNCIA DE EXCESSO NA FIXAÇÃO. PRESENÇA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.HONORÁRIOS MAJORADOS AO PERCENTUAL DE 20% EM RAZÃO DO ART. 85, § 11 DO CPC.RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. UNANIMIDADE. 1- O autor ingressou com ação de obrigação de fazer para que a empresa de telefonia fornecesse extrato reverso de sua conta de telefone. 2- O juiz de primeiro grau, após a verificação da existência de injusta recusa, deferiu tutela de urgência para que a empresa fornecesse o extrato, fixando prazo para o seu cumprimento, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de atraso. 3- Ocorre que a empresa apenas descumpriu a determinação judicial 10 dias após o prazo estipulado pelo magistrado a quo, incorrendo em multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em razão do descumprimento, corrigido monetariamente pela tabela ENCOGE e acrescidos de juros de 1% ao mês. 4- Em relação ao valor da multa diária, vislumbro ser adequada a sua fixação para o caso de descumprimento da determinação judicial dentro do prazo fixado, não se verificando excesso em sua fixação. 5- Desse modo, considerando as peculiaridades do caso concreto, notadamente a capacidade econômica, bem como a proporcionalidade do valor arbitrado a título de multa e o bem jurídico tutelado, entendo correto o valor fixado a título de astreintes. 6- Majoro os honorários advocatícios ao patamar de 20%, com fundamento no art. 85, § 11 do CPC. (TJ-PE - APL: 5005536 PE, Relator: Francisco Manoel Tenorio dos Santos, Data de Julgamento: 22/11/2018, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/12/2018)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LINHA DE TELEFONE MUDA PELO PERÍODO DE 22/08/2016 A 04/10/2016. LIMINAR QUE DETERMINOU O RESTABELECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA NO PRAZO DE 48 HORAS, SOB PENA DE MULTA DE R$ 5.000,00 POR DIA, MONTANTE QUE DEVE SER REDUZIDO PARA R$ 2.500,00 A FIM DE SE ADEQUAR AOS PARÂMETROS UTILIZADOS PELAS TURMAS RECURSAIS. DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR POR TRÊS DIAS. MULTA CONSOLIDADA EM R$ 7.500,00. DANOS MORAIS AFASTADOS. NÃO HÁ NOS AUTOS PROVA DE QUALQUER SITUAÇÃO EXCEPCIONAL SUPORTADA PELO AUTOR CAPAZ DE ENSEJAR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006889430, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 13/07/2017). (TJ-RS - Recurso Cível: 71006889430 RS, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Data de Julgamento: 13/07/2017, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/07/2017)

Por outro lado, observa-se, que à época dos fatos, a recorrente quedou-se inerte em relação aos termos do interlocutório proferido pelo Juízo de origem, não interpondo na ocasião o recurso cabível a fim de questionar o prazo determinado para o cumprimento da obrigação ou o
quantum
arbitrado a título de multa diária.

Assim, levando-se em consideração a inércia da Apelante em relação à decisão interlocutória anteriormente proferida pelo Juízo de origem, tanto no que se refere à ausência de interposição de recurso, como em relação ao cumprimento de seus termos, e considerando-se ainda, a razoabilidade e proporcionalidade do quantum fixado no
decisum
interlocutório, imperioso é o desprovimento da Apelação ora interposta.

ISTO POSTO, CONHEÇO E DESPROVEJO
presente do recurso de apelação para manter
in totum
a decisão singular objurgada, pelos fundamentos acima expostos.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia 03 de março de 2020

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora Relatora

Belém, 03/04/2020